Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-43.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Solidariedade dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Presença dos requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106). Procedência da ação mantida. Recursos parcialmente providos a fim de

Ementa:
Mandado de segurança. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Solidariedade dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Presença dos requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106). Procedência da ação mantida. Recursos parcialmente providos a fim de possibilitar o fornecimento de medicamentos similares ou genéricos, bem como limitar a multa diária a 30 dias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1000071-43.2019.8.26.0123 Capão Bonito Voto n° 16.263 - R
1
Registro: 2020.0000129307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000071-43.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIVALDO VIEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000071-43.2019.8.26.0123 -Voto no 16.263
2
Apelação Cível no 1000071-43.2019.8.26.0123
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Lucivaldo Vieira
Comarca: Capão Bonito
Voto no 16.263
Ementa:
Mandado de segurança. SUS. Medicamentos.
Direito à prestação evidenciado nos termos
do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90. Dever do Estado. Solidariedade dos
entes públicos conforme reza o art. 4o do
mesmo
Diploma
Legal.
Presença
dos
requisitos determinados pelo STJ em sede de
recurso repetitivo (Tema no 106). Procedência
da ação mantida. Recursos parcialmente
providos a fim de possibilitar o fornecimento
de medicamentos similares ou genéricos,
bem como limitar a multa diária a 30 dias.
Trata-se de apelação da r. sentença de fls. 154/157, cujo
relatório é adotado, e que confirmou a liminar e concedeu a ordem em
mandado de segurança impetrado por Lucivaldo Vieira, nos seguintes
termos:
Ante o exposto e à vista do mais que dos autos
consta, CONCEDO A ORDEM pretendida no presente
mandado de segurança, EXTINGUINDO O FEITO
COM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000071-43.2019.8.26.0123 -Voto no 16.263
3
tornando definitiva a medida liminar concedida em
face da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CAPÃO BONITO e do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, para determinar que
forneçam ao impetrante os seguintes medicamentos:
Rusovastantina 20 mg caixa com 30 unidades 01/mês,
Ciprofibrato 100mg caixa com 30 unidades 01/mês,
Thiotacid 600 hr caixa com 30 unidades 01/mês,
Jardiance 25 mg caixa com 30 unidades 01/mês,
Pioglit 30 mg caixa com 30 unidades 01/mês, AAS
Prevent caixa com 30 unidades, Addera d3 50 000 gel
caixa com 10 unidades 03/mês, Milgamma caixa com
30 unidades 02/mês e Trayenta duo 2,5/500 mg caixa
com 60 unidades 01/mês, enquanto perdurar a
necessidade
de
sua
ingestão,
garantindo
o
fornecimento do produto do mesmo fabricante durante
toda a duração do tratamento, nas quantidades
necessárias e mediante a apresentação de prescrição
médica.
A FESP apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que os medicamentos pretendidos não estão na lista de
padronizados pelo SUS, bem como que há alternativa terapêutica
disponível. Argumenta com a impossibilidade de fornecer medicamentos de
marcas específicas. Pede, subsidiariamente, que seja deferida a
substituição por medicamento genérico ou similar, bem como que seja
afastada a multa diária imposta (fls. 179/186).
Houve resposta pela manutenção do julgado (fls.
191/196).
O
Ministério
Público
opinou
pela
concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000071-43.2019.8.26.0123 -Voto no 16.263
4
segurança (fls. 152/153) e Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls. 204/209).
Registrada a remessa necessária.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos que merecem
parcial provimento.
Inicialmente, anote-se que a distribuição da presente
ação ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp
no 1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
A gratuidade de justiça foi deferida ao impetrante (fl. 106)
e, conforme se lê no laudo médico de fls. 108/109, o impetrante padece de
Diabetes Mellitus, Tipo 2, há 25 anos, e desde 2014 é também portador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000071-43.2019.8.26.0123 -Voto no 16.263
5
Retinopatia Diabética e Nefropatia Diabética há 10 anos, e o médico que o
assiste indica tratamento com insulina e outros medicamentos de uso diário
(Rusovastantina 20mg, Ciprofibrato 100mg, Thiotacid 600hr, Jardiance
25mg, Pioglit 30mg, AAS Prevent, Addera d3 50000 gel, Milgamma e
Trayenta duo 2,5/500mg), que possuem registro na ANVISA, ante o
insucesso em relação aos tratamentos oferecidos pelo SUS.
Dessa forma, verifica-se que a ação foi distribuída em
consonância com os requisitos do Tema no 106 do STJ (Resp no
1.657.156/RJ).
Assim, não poderia prevalecer a recusa genérica da
administração, vez que o fornecimento de medicamentos pelos entes
federativos afirma-se pelo regime de solidariedade inerente à prestação
reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e do art. 4o da Lei no
8.080/90.
Contudo, anote-se que os medicamentos poderão ser
disponibilizados em sua forma similar ou genérica.
A multa diária, em caso de descumprimento, foi fixada
em valor razoável, porém deve ser limitada a 30 dias.
Assim, merecem parcial provimento os recursos a fim de
possibilitar o fornecimento dos medicamentos em forma simular ou
genérica, bem como limitar a multa diária a 30 dias.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO dos
recursos, conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator